Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-48.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
VISTOS.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento apresentado não se refere à GRU No 3217676, ID. 124458692, impossibilitando a certificação de pagamento”. (ID 124637651).
Diante deste fato, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para sanar o equívoco no prazo de 05 (cinco) dias, ou, efetue o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento. Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial adesivo, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça